Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738008-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO PAINI APELADO: LIBERTY BRASILIA IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Regularize LIBERTY BRASILIA IMOVEIS LTDA - ME (apelado-autor) sua representação processual, pois o causídico que subscreve as contrarrazões (ID 34945571) sequer tem poderes para tanto, vez que não se encontra na procuração de ID 34944058. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não apreciação das contrarrazões (ID 34945571). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora